Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722243-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CARVALHO COELHO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47530452) interposto por JÉSSICA CARVALHO COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Pleiteia a agravante a imediata intimação da parte recorrida (ID 47752680). A liminar foi deferida para “determinar ao plano de saúde réu que autorize a recorrente a se submeter ao tratamento cirúrgico indicado pelo profissional assistente, qual seja, cirurgia ortognática dos maxilares, conforme descrito no laudo médico (ID 47530458), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), contada a partir da intimação”. (ID 47545602). Da leitura do trecho do édito transcrito, constata-se que a multa diária contar-se-ia a partir da intimação, motivo pelo qual deve-se esperar a notificação da agravada. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador